Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000196-38.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA
RECORRIDO: MANOEL PEREIRA GONÇALVES E NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79671975):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EX DELICTO – PRETENDIDO ARRESTO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CULPA E RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO COMPROVADA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE À REPARAÇÃO PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, há que ser deferida a tutela de urgência para que seja concedido o arresto do veículo automotor com a devida expedição de ofício ao Detran/MT, além de autorizar a venda antecipada do bem nos termos do art. 852 do CPC/15, a fim de evitar a sua deterioração durante a tramitação do feito, devendo o valor apurado com a venda ser depositado em conta judicial vinculada a estes aos autos.-
(TJ-MT 10001963820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 98971959).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Manoel Pereira Gonçalves e Nilva Rosa do Nascimento Gonçalves, que deu parcial provimento ao recurso para: a) determinar o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam no 0103048471; b) determinar a expedição de ofício ao Detran/MT para que proceda a respectiva anotação; c) autorizar a venda antecipada do bem nos termos do artigo 852 do CPC/15, a fim de evitar a sua deterioração durante a tramitação do feito, devendo o valor apurado com a venda ser depositado em conta judicial vinculada a estes aos autos.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.361 do Código Civil e artigos 66, § 8o e §7o - A do Decreto Lei n. 911/1969, ao argumento de que o veículo arrestado é alienado ao banco Santander, de forma que é impossível a sua venda.
Suscita a afronta aos artigos 489, parágrafo 1o, IV do e 1022, II do CPC, ao argumento de que houve omissão no aresto recorrido quanto à alegada impossibilidade de arresto do bem em questão.
Recurso tempestivo (id 101230978).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 101169987).
Contrarrazões apresentadas (id 104290983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, parágrafo 1o, IV do e 1022, II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, parágrafo 1o, IV do e 1022, II do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto à alegada impossibilidade de arresto do bem em questão.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) O mesmo raciocínio se aplica à suposta ocorrência de contradição e obscuridade com relação a alienação do veículo ao Banco Santander, pois a existência de gravame não impede a venda do bem.
Nas transações de compra e venda de veículo alienado pode ocorrer a quitação do saldo devedor com a consequente baixa do gravame ou a substituição do alienante.
Assim, descabida a alegação de impossibilidade de venda do veículo em razão da existência de gravame junto ao Banco Santander. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, de forma que não há evidência de violação aos artigos 489, parágrafo 1o, IV do e 1022, II do CPC.
Assim, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinar o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam no 0103048471 e autorizar a venda antecipada do bem.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Analisando os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão parcial da medida na forma pretendida.
Isso porque, extrai-se dos autos no 4032-61.2208.8.11.0042 – Código 99482, que tramitaram na 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a parte agravada foi condenada à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela morte do jovem JACKILES ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES, filho dos agravantes, conforme dispositivo da sentença abaixo transcrito:
“[...] PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto.
DELIBERAÇÕES FINAIS:
Nos termos do artigo 804 do CPP, condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais.
Com o trânsito em julgado:
a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
b) Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C.f. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;
c) Comuniquem-se os órgãos de registro;
d) Oficie-se ao DETRAN/MT, informando sobre esta decisão, no que tange à revogação da suspensão do direito de dirigir veículo automotor;
e) Expeça-se a Guia de Execução, encaminhando-se ao Juízo competente;
f) após, não havendo pendencia, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. [...].”
Além disso, constata-se que referida condenação já transitou em julgado em 21/11/2017, conforme decisão datada de 08/02/2018, a qual homologou a desistência recursal às fls. 564 dos autos originários.
Assim, constata-se que ainda que não tenha sido fixado o quantum indenizatório na sentença criminal, a culpa e a responsabilidade da parte agravada pelo ilícito é certa.
Ademais, a sentença criminal que reconhece a culpa da parte agravada faz coisa julgada no juízo cível, pois não mais se discutirá a responsabilidade e a culpa da parte agravada pelo ilícito, mas apenas e tão somente o valor indenizatório a ser pago aos agravantes como forma de reparação pela prática do ilícito.
Isso porque, a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, o qual será submetido à execução no juízo cível, conforme dispõe o artigo 63 do CPP, vejamos:
“Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).”
Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela de urgência na forma pretendida. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, quanto à alegada violação ao artigo 1.361 do Código Civil e artigos 66, § 8o e §7o - A do Decreto Lei n. 911/1969, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça